Tribunal: TJDFT
Processo: 0749020-10.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0749020-10.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDMAR SEVERO DA SILVA, RENATA SAMPAIO FAGUNDES DA SILVA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por EDMAR SEVERO DA SILVA e RENATA SAMPAIO FAGUNDES DA SILVA, ora executados/agravantes, em face de decisão proferida pelo 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, em execução de título extrajudicial proposto por BRB BANCO DE BRASILIA SA, ora exequente/agravado, nos seguintes termos: “I. A executada RENATA SAMPAIO FAGUNDES DA SILVA apresentou impugnação ao ato de constrição judicial via sistema SISBAJUD, que resultou no bloqueio da importância de R$ 2.525,20, encontrada em suas contas bancárias, conforme id. 208900209. Alega que a constrição é indevida por ter recaído sobre verbas provenientes de seu salário, no que diz respeito à quantia de R$ 913,28, impenhoráveis nos termos do art. 833, inc. IV, do Código de Processo Civil. Quanto ao restante, sustenta se tratar de quantia que, embora depositada em contas correntes, faria as vezes de reserva financeira com caráter de poupança, sendo, portanto, de natureza igualmente impenhorável, nos termos do art. 833, inc. X, do diploma processual, razão pela qual requer a liberação da integralidade valores bloqueados (id. 210156915). Intimada, a parte exequente exerceu seu contraditório em id. 212036367, pugnando pela manutenção da indisponibilidade e sua conversão em penhora. É o breve relatório. Decido. A penhora eletrônica dos valores depositados nas contas bancárias não pode se afastar da norma inserta no artigo 833, IV, do CPC, a qual diz que são absolutamente impenhoráveis “os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o”. No entanto, a executada não comprovou que a penhora tenha recaído sobre verba alimentar, de modo que não há como acolher a presente impugnação. De fato, da análise do extrato de movimentação bancária da conta junto ao Banco Inter S.A. (id. 210156918), cujos valores atingidos supostamente seriam de natureza salarial, não há nenhum indício de que a conta em questão seria utilizada para a percepção de sua remuneração ou de que a quantia atingida teria origem salarial. Igualmente, não foi apresentado o contracheque referente ao mês de bloqueio ou qualquer documento que indicasse que a conta em questão seria a conta de destino de suas remunerações. Assim, não restou demonstrado, pela executada, que a quantia bloqueada possui natureza exclusivamente alimentar, de forma a ser alcançada pela alegada impenhorabilidade. Além disso, também não houve a devida comprovação de que o restante dos valores indisponibilizados teria a natureza de reserva para fins de poupança, como alegado. Nesse sentido, é cediço que a penhora eletrônica dos valores depositados nas contas bancárias não pode se afastar da norma inserta no artigo 833, X, do CPC, a qual diz que são absolutamente impenhoráveis “a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos”. No entanto, admite-se a mitigação dessa regra nos casos de desvirtuamento do instituto, ou seja, quando resta comprovado que a conta poupança é movimentada, na verdade, como conta corrente. Contudo, conforme se verifica dos autos na análise dos extratos das contas atingidas pela constrição, não há comprovação de que estas são utilizadas exclusivamente para fins de reserva financeira. Ademais, a própria natureza das contas em questão - contas correntes, e não contas poupança - é indício de que os valores nelas constantes são objeto de movimentação para o adimplemento de despesas cotidianas. O fundamento principiológico da regra da impenhorabilidade, com fulcro no art. 833, X do Código de Processo Civil, é a dignidade da pessoa humana, expressando assim o alto valor representado pelos bens que se ligam ao exercício do trabalho, vinculado ao direito à vida e à sobrevivência. No entanto, a partir do momento em que a quantia depositada não se destina a tal mister, caracterizando-se como mera conta corrente, a garantia em epígrafe não se aplica. Além disso, a interpretação deve ser restrita, em casos de impenhorabilidade, de modo que os direitos dos credores não sejam excessivamente minorados, preservando o núcleo essencial de segurança jurídica nas relações privadas. A par dessas questões, uma vez que as contas bancárias do executado não ostentam o caráter de poupança, a norma atinente à impenhorabilidade dos valores ali depositados deve ser mitigada, de modo a permitir a constrição judicial. É neste sentido que este Egrégio Tribunal vem se manifestando: (...) Apenas para fins de esclarecimentos, ressalte-se que, na hipótese, o ônus da prova quanto à eventual impenhorabilidade da verba bloqueada incumbe à parte executada, do qual essa não se desincumbiu. Nesse sentido é a jurisprudência, in verbis: (...) Ante o exposto, rejeito a impugnação à indisponibilidade apresentada e converto-a em penhora, determinando sua apropriação pela parte exequente para a satisfação parcial do débito exequendo, na forma do art. 854, § 5o, do Código de Processo Civil. Preclusa a presente decisão, expeça-se alvará de levantamento do valor penhorado em favor do exequente, de R$ 2.525,20, conforme id. 208900209, o qual ficará disponível eletronicamente no sistema PJe. Autorizo desde já que o levantamento seja realizado através de transferência bancária para conta de titularidade da parte exequente, desde que assim expressamente requerido, com a indicação das respectivas informações bancárias. II. Segundo o art. 833, IV, do CPC, é inadmissível a penhora, ainda que parcial, do salário ou proventos de aposentadoria do devedor. Ao longo dos anos, a jurisprudência do STJ caminhou no sentido de que a regra aludida pode ser mitigada, desde que preservada a dignidade do devedor e observada a garantia de seu mínimo existencial. A título de exemplificação, transcrevo as seguintes ementas, in verbis: (...) No caso, a dívida tem origem em fevereiro/2023, através da emissão, pelos executados, de cédula de crédito bancário em favor da parte exequente, em decorrência de empréstimo contraído. A parte executada usufruiu dos serviços prestados e não cumpriu com a obrigação, causando prejuízo à parte exequente. Os comprovantes de rendimento da parte executada demonstram sua capacidade de pagamento do débito, embora não de uma só vez. Assim, é razoável que haja desconto mensal em folha de pagamento, de percentual sobre o salário, para fim de quitação do débito, eis que não atingirá a dignidade do(s) executado(s), nem impedirá sua sobrevivência e de sua família. Ante o exposto, defiro o pedido da parte exequente, determinando a penhora de 30% (trinta por cento) do salário líquido dos executados EDMAR SEVERO DA SILVA - CPF/CNPJ: 849.416.421-04 e RENATA SAMPAIO FAGUNDES DA SILVA - CPF/CNPJ: 658.920.461-68, a se realizar mensalmente mediante desconto em folha de pagamento, até a satisfação integral do débito. (...)”. (grifos no original) Em suas razões recursais (ID Num. 200589251), a executada narra que, na origem, trata-se de cumprimento de sentença no qual foi realizado bloqueio via SISBAJUD e determinada a penhora de 30% (vinte por cento) dos vencimentos de cada um dos executados. Argumenta, em síntese, que as verbas salariais são impenhoráveis, na forma do art. 833, IV, e §2o, do Código de Processo Civil, e que o percentual dos bloqueios realizados nas folhas de pagamento dos executados, casados entre si, os privará de seu mínimo existencial, afetando o sustento da família. Sustenta que o bloqueio via SISBAJUD recaiu sobre verbas salariais e sobre poupança inferior a 40 (quarenta) salários mínimos, cujos valores são impenhoráveis. Assim, interpõe o presente recurso, requerendo a concessão de efeito suspensivo, afim de que sejam imediatamente liberados os valores bloqueados via SISBAJUD, bem como revogada a ordem de penhora sobre percentual de seus rendimentos. No mérito, pugna pela confirmação da liminar eventualmente concedida. É o relatório. DECIDO. Recebo o recurso, porquanto presentes os pressupostos de admissibilidade. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, a relatoria do agravo de instrumento pode atribuir efeito suspensivo ao recurso. Todavia, para tanto, a relatoria poderá suspender a eficácia da decisão agravada, se, da imediata produção de seus efeitos, houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação; e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme dispõe o art. 995, parágrafo único, do mesmo Diploma Processual. Em relação ao pedido de desbloqueio dos valores penhorados, entendo que o deferimento monocrático da medida esgota o objeto recursal sem a manifestação do colegiado, pois a liberação dos valores em favor dos agravantes se trata de medida irreversível. No mais, o Juízo a quo condicionou eventual expedição de alvará de levantamento do numerário à preclusão da decisão agravada, de modo que não há risco de liberação dos recursos em favor do agravado durante o curso do processo. Desta forma, ausente o perito de dano, e em homenagem ao princípio da colegialidade, é prudente indeferir o pedido de liberação dos valores bloqueados via SISBAJUD. Já em relação ao pedido de revogação da penhora de percentual de seus vencimentos, a parte agravante logra parcial êxito em demostrar os requisitos para concessão do efeito suspensivo pleiteado, senão vejamos. Apesar de haver previsão legal da impenhorabilidade das verbas salariais, nos termos dos artigos 832 e 833, IV do Código de Processo Civil, o Superior Tribunal de Justiça, tem adotado entendimento no sentido de relativizar a impenhorabilidade dos salários, uma vez que tal regra se presta a garantir a dignidade do devedor. No julgamento do EREsp n.o 1.582.475/MG, fixou critérios para, excepcionalmente, permitir a penhora de salário, desde que seja reservado percentual que garanta a dignidade do devedor e de sua família. Confira-se: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPENHORABILIDADE DE VENCIMENTOS. CPC/73, ART. 649, IV. DÍVIDA NÃO ALIMENTAR. CPC/73, ART. 649, PARÁGRAFO 2o. EXCEÇÃO IMPLÍCITA À REGRA DE IMPENHORABILIDADE. PENHORABILIDADE DE PERCENTUAL DOS VENCIMENTOS. BOA-FÉ. MÍNIMO EXISTENCIAL. DIGNIDADE DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA. 1. Hipótese em que se questiona se a regra geral de impenhorabilidade dos vencimentos do devedor está sujeita apenas à exceção explícita prevista no parágrafo 2o do art. 649, IV, do CPC/73 ou se, para além desta exceção explícita, é possível a formulação de exceção não prevista expressamente em lei. 2. Caso em que o executado aufere renda mensal no valor de R$ 33.153,04, havendo sido deferida a penhora de 30% da quantia. 3. A interpretação dos preceitos legais deve ser feita a partir da Constituição da República, que veda a supressão injustificada de qualquer direito fundamental. A impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. tem por fundamento a proteção à dignidade do devedor, com a manutenção do mínimo existencial e de um padrão de vida digno em favor de si e de seus dependentes. Por outro lado, o credor tem direito ao recebimento de tutela jurisdicional capaz de dar efetividade, na medida do possível e do proporcional, a seus direitos materiais. 4. O processo civil em geral, nele incluída a execução civil, é orientado pela boa-fé que deve reger o comportamento dos sujeitos processuais. Embora o executado tenha o direito de não sofrer atos executivos que importem violação à sua dignidade e à de sua família, não lhe é dado abusar dessa diretriz com o fim de impedir injustificadamente a efetivação do direito material do exequente. 5. Só se revela necessária, adequada, proporcional e justificada a impenhorabilidade daquela parte do patrimônio do devedor que seja efetivamente necessária à manutenção de sua dignidade e da de seus dependentes. 6. A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. 7. Recurso não provido (EREsp 1582475/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/10/2018, REPDJe 19/03/2019, DJe 16/10/2018) Dessa forma, deve-se admitir o afastamento excepcional da regra da impenhorabilidade absoluta do salário, desde que a constrição ocorra em percentual que não prive o devedor do mínimo essencial à sua sobrevivência e dignidade. Nesse sentido, colaciono os seguintes precedentes desta 3a Turma Cível, confira-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA SALARIAL. PERCENTUAL MÓDICO. INTERFERÊNCIA NA SOBREVIVÊNCIA DA PARTE DEVEDORA. NÃO VERIFICADO. AGRAVO PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. Seguindo orientação oriunda da jurisprudência do STJ e, visando garantir a efetividade da tutela jurisdicional, entendo possível afastar, de forma excepcional, a regra da impenhorabilidade absoluta do salário, desde que em percentual que não prive o devedor e sua família do necessário à sua sobrevivência com dignidade. O valor a ser descontado da remuneração do devedor agravado, com fins a quitar a dívida, não se revela exorbitante, a ponto de interferir na sua sobrevivência, tendo em vista a documentação carreada aos autos. Agravo de instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1359571, 07073231420218070000, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 28/7/2021, publicado no DJE: 19/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR. NÃO CONHECIMENTO. REJEITADA. SALÁRIO. IMPENHORABILIDADE. MITIGAÇÃO. POSSIBILIDADE. 1. O Código de Processo Civil prevê expressamente no § 5o do art. 1.017 que, no caso de processo eletrônico, fica dispensada a formação do instrumento no caso de interposição do recurso de agravo de instrumento, sendo tão somente facultado à parte agravante acostar os documentos que entender pertinentes. 2. O artigo 833, IV, combinado com seu § 2o, do Código de Processo Civil (CPC/15), estabelece a impenhorabilidade dos vencimentos, dos subsídios, dos soldos, dos salários, das remunerações, dos proventos de aposentadoria, das pensões, dos pecúlios e dos montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, dos ganhos de trabalhador autônomo e dos honorários de profissional liberal, ressalvada a hipótese de penhora para o pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como de importâncias excedentes a cinquenta salários-mínimos mensais, o que não se constata na espécie. 3. A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos, etc. (arts. 649, IV, do CPC/1973 e 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. 4. Preliminar rejeitada. 5. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1356183, 07073509420218070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 14/7/2021, publicado no DJE: 28/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada. Grifos nossos) No caso dos autos, observa-se dos contracheques ID Num. 66300135 a 66300140 que os executados/agravantes são servidores públicos distritais e percebem salários brutos superiores a R$ 12.000,00 (doze mil reais) e líquidos superiores a R$ 6.000,00 (seis mil reais). Os mesmos documentos apontam que há descontos em folha de pagamento a título de empréstimos bancários. Assim, ao menos nesta análise preliminar, entendo que a supressão abrupta de 30% (trinta por cento) dos vencimentos brutos de ambos os devedores se revela excessiva, em face de outras obrigações previamente assumidas, além dos mencionados descontos incidentes sobre a folha de pagamento. Contudo, deve-se resguardar o direito do credor em obter a satisfação da dívida. Dessa forma, a redução do percentual da penhora em folha de pagamento para 5% (cinco por cento) dos rendimentos líquidos dos agravantes melhor se amolda aos critérios da razoabilidade e da proporcionalidade, e, sobretudo, ainda permite a satisfação da obrigação havida entre as partes de forma razoável. Posto isso, DEFIRO EM PARTE o pedido formulado pelos autores para reduzir o percentual da penhora incidente sobre os rendimentos brutos dos agravantes para o percentual de 5% (cinco por cento), excluídos os descontos compulsórios, até o julgamento do mérito do recurso. Comunique-se o d. Juízo a quo. Intime-se a agravante quantos os termos dessa decisão; e a parte agravada para apresentar contrarrazões. BRASÍLIA, DF, 5 de dezembro de 2024 17:20:54. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora